Tribunal: TJPA
Processo: 0808783-54.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808783-54.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: GEANE CERQUEIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VERÍDICA. MAGISTRADA QUE DEIXOU DE OBSERVAR A ALEGAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E A CIRURGIA DE CÁLCULO RENAL.

NEXO DE CAUSALIDADE EXISTENTE. DIREITO Á SAÚDE. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA, MAS MANTENDO A DECISÃO EMBARGADA EM SUA ÍNTEGRA. I
-
Ainda que de forma indireta, o nexo de causalidade se encontra presente, pois é notório que embora o cálculo renal não tenha nada a ver com um acidente, o fato de a embargada ter perdido um dos rins demonstra que, ter um só, acometido por cálculo renal, implica sim na possibilidade desta ter que ir para fila de transplante, ou seja, caso a mesma tivesse os dois órgãos, a presença do cálculo poderia não ser prejudicial a sua saúde.
II-
A
lém de estarmos diante do direito a saúde, de modo que verificado o nexo de causalidade acima exposto, não há como esperar a análise de mérito da ação principal, a fim de verificar quem de fato foi o causador do acidente, pelo risco iminente a que a embargada esta submetida, tem o fato de que não há irreversibilidade da medida, pois conforme explanado na decisão objeto do presente recurso, a
Ação Principal saia a agravante vencedora, esta poderá em outra Ação reaver todos os valores gastos.
III-

DOU PROVIMENTO AOS EMBARGO
S
, tão somente para suprir a omissão referida pelo recorrente, porém mantenho a decisão embargada em todos os seus termos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em face de Acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargante em face de
GEANE CERQUEIRA DE SOUSA

Alega o embargante em seus
Embargos
Aclaratórios que sua pretensão é para sanar a omissão contida no Acórdão, uma vez que esta magistrada deixou de apreciar questões relacionadas a
inexistência de causalidade entre a cirurgia a ser realizada e o acidente supostamente provocado por preposto da empresa, bem como a irreversibilidade da medida, considerando a realização da cirurgia.

Sustenta que houve a demonstração de que a cirurgia pretendida em sede de tutela provisória seria para retirada de cálculo renal que, evidentemente, não possui qualquer correlação com o acidente, ainda que a embargante fosse a responsável, o que se afirma apenas como argumentação.

Aduz que pela sua própria natureza, a tutela provisória seria manifestamente irreversível, uma vez que cumprida, seus efeitos não poderão ser revistos e o dinheiro investido nela seria perdido.

Sustenta que em outros recursos de agravo de instrumento, envolvendo o mesmo caso, esta magistrada deferiu o efeito suspensivo pretendido, justamente em razão da impossibilidade de, neste momento processual, se identificar o causador do acidente e, inclusive, em razão do risco evidente diante da irreversibilidade da medida.

Desse modo, requer que seja sana a omissão, para dar provimento ao referido recurso, reformando a decisão.

Sem contrarrazões

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Recebo o recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, sustenta o embargante a
existência de omissão na decisão embargada quando
deixou de observar as questões relacionadas ao nexo de causalidade e irreversibilidade da medida.

Analisando o acórdão recorrido, verifico que há omissão e parte das questões sustentadas pelo embargante, merece maior exposição de razões. Vejamos:

De fato, o acórdão embargado se ateve apenas ao fato de que c
om o acidente ocasionado pela agravante, a agravada veio a sofrer muitos traumas, lesões corporais e até a perda do seu rim direito, causando assim, limitações diretas a sua saúde, sendo que este deve prevalecer sob quaisquer argumentos trazidos pela agravante, pois, neste momento processual, o que deve se buscar é resguardar o bem maior, que é a vida da ora agravada
.

Além disso, dispôs sobre o p
ericulum in mora no sentido inverso, já que suspender a decisão guerreada, traria um dano muito mais gravoso para a agravada que ficaria sem o tratamento médico necessário

Com efeito, a questão relacionada ao nexo de causalidade, não abordada no acordo embargado era de suma importância, na medida em que o valor a ser arcado pelo embargante, diz respeito a uma cirurgia
de retirada de cálculo renal da autora/embargada.

Ora, no primeiro momento, a fim de que houvesse a determinação do referido pagamento em sede de liminar, era necessário a comprovação do nexo de causalidade, ou seja, deveria a parte autora trazer aos autos a comprovação de que o cálculo renal disposto em seu rim esquerdo se deu exatamente em decorrência da ausência do outro rim, que supostamente teria perdido quando do acidente.

Observa-se, nesses termos, que a ainda que de forma indireta, o nexo de causalidade se encontra presente, pois é notório que embora o calculo renal não tenha nada a ver com um acidente, o fato de a embargada ter perdido um dos rins demonstra que, ter um só, acometido por cálculo renal, implica sim na possibilidade desta ter que ir para fila de transplante, ou seja, caso a mesma tivesse os dois órgãos, a presença do cálculo poderia não ser prejudicial a sua saúde.

No que se refere a alegação
de que em outro agravo de instrumento esta magistrada deferiu o pedido de efeito suspensivo justamente em razão da impossibilidade de, neste momento processual, se identificar o causador do acidente e, inclusive, em razão do risco evidente diante da irreversibilidade da medida, tenho por bem afirmar que além de estarmos diante do direito a saúde, de modo que verificado o nexo de causalidade acima exposto, não há como esperar a análise de mérito da ação principal, a fim de verificar quem de fato foi o causador do acidente, pelo risco iminente a que a embargada esta submetida, tem o fato de que não há irreversibilidade da medida, pois conforme explanado na decisão objeto do presente recurso, a
Ação Principal saia a agravante vencedora, esta poderá em outra Ação reaver todos os valores gastos.

À vista do exposto, suficientemente esclarecidos todos os pontos trazidos pela parte embargante,
DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS
, tão somente para suprir a omissão referida pelo recorrente, porém mantenho a decisão embargada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/06/2022